Tribunal: TJSP
Processo: 1500504-79.2020.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500504-79.2020.8.26.0567/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante EVERTON PEREIRA DE CAMARGO, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500504-79.2020.8.26.0567/50000 -Voto no 16040
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500504-79.2020.8.26.0567/50000
Embargante: Everton Pereira de Camargo
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Sorocaba
Voto no 16040
Embargos de declaração. Finalidade infringente.
Ausência de omissão, contradição, dúvida ou
obscuridade. Recurso conhecido e rejeitado.
São embargos de declaração opostos por EVERTON
PEREIRA DE CAMARGO em face do v. acórdão de fls. 345/362.
Afirma-se que o v. acórdão é contraditório e omisso, por não
apreciar a tese de ilicitude da prova, em razão de o policial militar Anderson
Colonesi, testemunha no presente processo, ter sido preso logo após a prisão do
embargante, tornando seu depoimento eivado de ilegalidades e sem credibilidade.
Aduz a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando que o
referido policial foi o responsável pela prisão do embargante. Por fim, requer o
provimento dos presentes embargos, com o afastamento das alegadas omissões,
contradições e obscuridades aventadas, servindo os presentes também para fins de
prequestionamento (fls. 01/15 do incidente).
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
Primeiramente, como se sabe, os embargos declaratórios
destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna
existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo
apresentar prequestionamento.
No caso, os fundamentos essenciais dos pleitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500504-79.2020.8.26.0567/50000 -Voto no 16040
3
embargante são reconhecidamente meritórios, sendo incabível discuti-los,
novamente, em sede de recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, já foram explicitadas as razões pelas quais
se entendeu pelo afastamento da preliminar de ilicitude da prova arguida,
consignando-se o seguinte:
“Preliminarmente, verifica-se que a alegação de
nulidade da condenação em razão desta ter se utilizado do
depoimento do policial Anderson Colonesi que, segundo as
razões de apelação foi preso preventivamente após os fatos
ora tratados (fls. 295), não merece acolhida. Isto porque a
testemunha, na época dos fatos, atuava como policial
militar e tendo ofertado depoimento com compromisso de
dizer a verdade, como de praxe, de modo que o valor
probante de seu depoimento foi aferido levando-se em conta
o conjunto de provas existente nos autos. Ademais, é certo
que seu depoimento não foi colhido mediante violação de
normas constitucionais ou legais, não se verificando
qualquer ofensa direta ou indireta a princípio ou garantia
constitucional, tampouco violação ao disposto no artigo
157, caput e §1o do Código Penal (CP), de modo que não há
que se falar em prova ilícita ou derivada da ilícita no caso
vertente.” (fls. 370/371).
Adiante, ao analisar o depoimento do policial e sua
credibilidade, constou no v. Acórdão:
“Ademais, como já afirmado, é certo que a
testemunha Anderson na época dos fatos era policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500504-79.2020.8.26.0567/50000 -Voto no 16040
4
militar, sendo que o valor probante de seu depoimento deve
ser verificando ante ao conjunto de provas existente nos
autos. Nesse contexto, é digno de nota que seu relato em
juízo se coaduna com a versão anteriormente apresentada
em sede administrativa (fls. 02), bem como com o relato de
seu colega de farda, também responsável pela prisão do
recorrente.” (fls. 375).
Nesse contexto, resta evidente que as questões ora trazidas
foram devidamente analisadas no v. acórdão, não comportando qualquer alteração.
Por conseguinte, o embargante utiliza do recurso de
embargos de declaração com a nítida finalidade infringente, desvirtuando a sua
essência.
Em suma, inexistente, destarte, omissão ou contradição a ser
sanada, nada mais a se considerar.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos pelo réu EVERTON PEREIRA DE CAMARGO.
Reinaldo Cintra
Relator